Tribunal: TJMT
Processo: 1009272-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009272-23.2020
AGRAVANTE: BUNGE FERTILIZANTES S. A.
AGRAVADO: MAURILIO DE ASSUNCAO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ADJUDICADO E O CANCELAMENTO DAS HIPOTECAS REALIZADAS APÓS A DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BUNGE FERTILIZANTES S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Cód. 5196, movida em face de MAURÍLIO DE ASSUNCAO, indeferiu os pedidos de imissão na posse do imóvel adjudicado e o cancelamento das hipotecas realizadas após a decretação da fraude à execução, em razão da ocorrência da preclusão temporal.
Em suas razões, a agravante sustenta que a oportunidade de requerer o cancelamento e baixa das restrições deriva da expedição de carta de adjudicação, assim como o pedido de imissão na posse, não havendo, portanto, se falar em preclusão temporal.
Defende a impossibilidade de se requerer as providências quanto à imissão na posse e cancelamento das hipotecas em processo autônomo, posto que a competência para decidir sobre o assunto é do juízo da execução.
Deste modo, pugna, liminarmente, a imissão provisória na posse do imóvel sub judice e, no mérito, o cancelamento de todas as hipotecas inscritas na matrícula de no 883 do 1o Oficio de Novo São Joaquim/MT, quais sejam, AV35, AV36, AV37, AV38, AV39, AV40, AV41, AV42, AV43, AV44, AV45, AV46, AV47, AV48, AV49 e AV51, bem como a ratificação da liminar.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator